Tribunal: TJSP
Processo: 2271612-43.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. 1. Insurgência da executada, que alega impenhorabilidade de valor da conta bancária, vez que trata de verba de natureza salarial e alimentar. Decisão que manteve o bloqueio e concedeu o levantamento dos valores. Agravante que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a natureza salarial da verba constrita. Impenhorabilidade não demonstrada.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. 1. Insurgência da executada, que alega impenhorabilidade de valor da conta bancária, vez que trata de verba de natureza salarial e alimentar. Decisão que manteve o bloqueio e concedeu o levantamento dos valores. Agravante que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a natureza salarial da verba constrita. Impenhorabilidade não demonstrada. 2. Impugnação à justiça gratuita não acolhida. Ausência de elementos que demonstrem a suficiência de recursos da agravante. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.